Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. REQUISITOS DIVERSOS DO ABANDONO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Prevê o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil o dever de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento.
2. O fato de a parte autora, mesmo após regular e prévia intimação, ter se mantido alheia ao cumprimento de diligência relativa ao recolhimento das custas complementares necessárias à realização de diligências para a localização do bem objeto da lide e para citação da parte ré dá, em essência, lastro à extinção do processo por ausência de preenchimento de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil). Precedente TJDFT.
3. As hipóteses de extinção por abandono (artigo 485, inciso II e III, do Código de Processo Civil) pressupõem a desistência da pretensão à tutela jurisdicional diante do inadvertido descaso e negligência com o processamento da ação, o que não se amolda ao caso, tendo em vista que a parte autora fora regularmente intimada para se adequar à exigência de complementariedade das custas em razão de novas diligências requeridas pela própria parte para a localização do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.